Tribunal: TJMT
Processo: 1010759-14.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010759-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUCLIDES BORGES CARVALHO JUNIOR - CPF: 024.259.281-38 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO VENDEDOR – CLÁUSULA PENAL – INVERSÃO EM FAVOR DO COMPRADOR – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
”
(REsp 1614721/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta EUCLIDES BORGES CARVALHO JUNIOR a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morai nº 1010759-14.2023.8.11.0003, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, os quais deverão ser corrigidos – juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso “APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 02 TJSP. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A correção monetária incide a partir de cada desembolso e os juros devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes deste Tribunal.(TJ-SP - AC: 10115507820198260011 SP 1011550-78.2019.8.26.0011, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 29/11/2020); condeno a empresa ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a partir desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 116776873”

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que o Juiz de Direito foi omisso quanto à estipulação da multa contratual.

Diz que “
o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do Tema Repetitivo 971, fixou entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal (ante estipulada somente para o comprador), em desfavor da construtora, nos casos de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda
”.

Pede a inversão da multa contratual para que a apelada seja condenada ao pagamento de 10% do valor atualizado do contrato.

Contrarrazões apresentadas no Id. 228711217.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

As partes firmaram 18/11/2020 o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra referente ao empreendimento Loteamento Residencial Alta Vista Parque em Rondonópolis (MT), pelo qual a ré se responsabilizou pela entrega do lote 15, quadra 18, pelo preço de R$54.548,00.

Argumentou que pagou R$12.587,89, porém ultrapassados mais de 15 meses da data acordada para a entrega, não havia previsão de entrega.

Em virtude do atraso na conclusão da obra, pleiteou em juízo a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos, a inversão da cláusula penal em seu favor e R$10.000,00 pelos danos morais.

Após a devida instrução processual, a ação foi julgada procedente para rescindir o contrato, determinar a restituição dos valores pagos pelo autor em parcela única e condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de indenização.

O recorrente sustenta que o Juiz de Direito foi omisso quanto à estipulação da multa contratual.

O § 2º da cláusula VII estabelece a penalidade em caso de rescisão por culpa do comprador:

O STJ, no julgamento do recurso representativo de controvérsia nº 1.614.721/DF, firmou tese no sentido de que a cláusula penal prevista apenas para o inadimplemento do adquirente deve ser revertida em favor da fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

Confira a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

Na hipótese, incontroverso o descumprimento contratual por culpa exclusiva da parte recorrida, razão pela qual é possível a estipulação da multa contratual em favor do autor/comprador.

Vale ressaltar que, embora o Juízo
a quo
tenha sido omisso com relação à matéria, o art. 1013 do CPC autoriza a apreciação pelo Tribunal das questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que processo esteja em condições de imediato julgamento (Teoria da Causa Madura).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a ré ao pagamento de multa contratual de 10% sobre o valor do contrato em favor do autor.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024